Tribunal: TJPA
Processo: 0002261-72.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002261-57.2009.8.14.0028
APELANTE: JEFFERSON COSTA SILVA

APELADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n°
0002261-57.2009.8.14.0028

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Apelação Cível

Comarca: Marabá

Apelante:
Jerfferson Costa Silva
(Adv. Renan Cabral Moreira – OAB/PA – 19.904)

Apelado:
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
(Proc. Fed. João Gabriel Vilella Machado)

Procuradora de Justiça: Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos

Relator:
Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
POR NEGLIGÊNCIA DA PARTE
. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º, CPC
/73
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No caso dos autos, a
sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos n
a
antig
a

Lei Adjetiva Civil;

II

-

Incabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, quando inexistiu prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 48(quarenta e oito) horas, em respeito ao que preceitua o § 1º do art. 267, do CPC/73, vigente à época dos fatos,
o que não se verifica na hipótese dos autos;

III - Recurso conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JERFFERSON COSTA SILVA
,
manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Benefício Previdenciário movida em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento do art. 267, incisos II e III, do CPC/73.

Em suas razões recursais, o ora apelante pleiteia a reforma da sentença monocrática, aduzindo, em síntese, que não foi intimado acerca do seu interesse no prosseguimento do feito, em desacordo com o que preceitua o art. 267, § 1º, do CPC/73, vigente à época da referida sentença.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada e o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria do Juízo Monocrático (
Num. 1629857 - Pág. 6
).

A autoridade de 1º grau determinou a remessa dos autos a este egrégio Tribunal.

Após a regular distribuição do processo, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de

Num. 1636452 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A eminente Procuradora de Justiça. Dra.
Maria Tércia Ávila Bastos dos Santos
, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(
Num. 1697640 - Pág. 1
/3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Antes d
e adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

A presente Apelação visa a
reforma
da sentença proferida pelo MM. Ju
ízo
da
3ª
Vara
Cível e Empresarial da
Comarca d
e

Marabá,
que
,
com fundamento no art.

267,
incisos II e III, d
o CPC
/73,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Pois bem
, f
azendo um cotejo com
os fatos narrados e
as provas acostadas aos autos,
entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Constata-se, inicialmente, que, após o processo ficar paralisado por um longo período, o Juízo de 1º Grau proferiu a sentença combatida.

Outrossim, d
e acordo com o
referido
contexto
,
não resta dúvida de que o apelante não promove
u
os atos de diligência que lhe competia
para impulsionar o andamento processual
. Contudo, o §
1º do art. 267 do CPC
/73
,
que vigorava à época da sentença monocrática,
estabelecia que, antes de arquivar o processo por abandono de causa
, a parte deveria ser intimada pessoalmente para que suprisse
a falta
no prazo de 48 ( quarenta e oito) horas. Senão vejamos
,
in verbis
:

“Art. 267 - Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

II
– quando ficar parado durante mais de 1(um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir
, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º- O Juiz ordenará,
nos casos dos incisos
II e
III, o arquivamento dos autos,
declarando a extinção do processo se
a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Logo, para ser declarada a extinção da ação,
obrigatoriamente
deveria
ter sido precedida a intimação pessoal da parte autora
, conforme o dispositivo acima transcrito,
o que não ocorreu
in casu
.

Nessa senda, não restando atendido pel
a
magistrad
a

de 1º grau
a determinação prevista no art. 267, § 1º
,
do CPC
/73
,
a
medida que se impõe é a nulidade da sentença e
, por consequência,

determinar a remessa dos autos ao Ju
ízo

de
origem
, tendo por objetivo
dar prosseguimento ao feito.

Em reforço deste entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.
ART. 267,
INCISO II E § 1º, DO
CPC
. 1.
Conforme o disposto no
art. 267,
inciso II, e § 1º, do
CPC,
extingui-se o processo, sem resolução
de
mérito, quando ficar parado por mais
de
um ano por negligência das partes. Contudo, a
intimação
só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas. 2. O
art. 267,
§ 1º, do
CPC
é norma cogente, ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso
de
não cumprimento, extinguir o processo. A
intimação
pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim
de
que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.
3. Omissis. (Resp 1463974/PR; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; j. em 11/11/2014; p. DjE 21/11/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO
267,
INCISO III, DO
CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal
de
Justiça firmou-se no sentido
de
ser imprescindível à extinção do feito, a
intimação
pessoal do autor, procedendo-se à
intimação
por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento
de
prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos
. 2 e 3. Omissis. (Resp 1148785/RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; j. em 23/11/2010; p. DJe 02/12/2010)”

Dessa forma, em face da inobservância dos procedimentos declinados alhures, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém,
29
de
junho
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/07/2020